Tribunal: STF
Processo: RE 114292
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-22
Data de publicação: 1987-09-22

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
SE O JUIZ RENOVOU SUA DECISÃO SOBRE O CALCULO, DEVOLVEU AOS REUS
O PRAZO RECURSAL. NÃO CABIA, NESSA OPORTUNIDADE, MANDAR CITAR OS
REUS, PARA A EXECUÇÃO. EXCLUIR DA APELAÇÃO (ART. 520, III DO CPC),
DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, IMPORTA CERCEAMENTO DE DEFESA, QUE TORNA
NULO O MANDADO EXECUTÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE A EGREGIA CÂMARA JULGADORA
JULGUE A APELAÇÃO DOS RECORRENTES, SEM EMBARGO DA EXECUÇÃO
PROVISORIA QUE CABE AO RECORRIDO (ART. 587 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, SEGUNDA PARTE).